Tribunal: TJSP
Processo: 2141840-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por maioria de votos, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante e mantido o indeferimento de seu pedido de penhora de 30% do salário mensal das embargadas – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – a contradição passível de ser sanada pela via dos embargos declaratórios é aquela havida

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por maioria de votos, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante e mantido o indeferimento de seu pedido de penhora de 30% do salário mensal das embargadas – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – a contradição passível de ser sanada pela via dos embargos declaratórios é aquela havida entre partes do próprio acórdão, não a existente entre o acórdão e as alegações deduzidas pela embargante – mera irresignação acerca do resultado do julgamento – embargos de declaração conhecidos e rejeitados.